Tribunal: TJMT
Processo: 1031262-94.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031262-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), SEBASTIAO HURTADO DA ROCHA - CPF: 329.641.961-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MASSA FALIDA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA ANTES DA QUITAÇÃO INTEGRAL. INVIABILIDADE DE REATIVAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATUAÇÃO JUDICIAL SUBSTITUTIVA. PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por massa falida contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao órgão pagador do agravado, no curso do cumprimento de sentença que limitou os descontos mensais de empréstimo consignado a 30% da remuneração líquida do devedor.

II. Questão em discussão

2.A controvérsia reside em determinar se a cessação dos descontos, antes da quitação do contrato, autoriza a atuação do juízo da execução, mediante expedição de ofício ao pagador do agravado, sobretudo diante da impossibilidade da massa falida de realizar ajustes administrativos em folha.

III. Razões de decidir

3.A sentença exequenda limitou o percentual de desconto mensal, mas não extinguiu a obrigação integral de pagamento, cuja forma de cumprimento foi apenas modulada, impondo-se sua execução plena.

4.A cessação dos descontos antes da extinção da dívida configura inadimplemento parcial da obrigação imposta por decisão judicial transitada em julgado, cuja efetivação compete ao juízo da execução, consoante o art. 139, IV, do CPC, inclusive por meios substitutivos que garantam sua eficácia.

5.A singular condição da massa falida, desprovida de instrumentos administrativos para reativar os descontos, impõe ao Poder Judiciário o dever de suprir a lacuna operacional com medidas de natureza jurisdicional, notadamente a expedição de ofício ao órgão pagador.

6.A inércia estatal diante da impossibilidade de execução administrativa esvazia a autoridade da coisa julgada, frustra os legítimos interesses da coletividade de credores da massa falida e dá azo ao inadmissível enriquecimento sem causa do devedor, em manifesta afronta ao art. 884 do CC.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso provido. Reformada a decisão agravada, para determinar a expedição de ofício ao órgão pagador do agravado, nos limites de 30% da remuneração líquida, até a integral satisfação do débito.

Tese de julgamento:

“1. A reimplantação dos descontos em folha, nos moldes da sentença exequenda, é medida de preservação da autoridade da coisa julgada, sobretudo quando cessada a cobrança antes da quitação integral.”

“2. Diante da incapacidade operacional da massa falida, cabe ao juízo da execução viabilizar o cumprimento da sentença mediante a expedição de ofício ao órgão pagador, em substituição à via administrativa.”

“3. A omissão judicial quanto à reativação dos descontos, quando imprescindível à quitação da dívida, permite ao devedor beneficiar-se indevidamente do título executivo, em afronta ao art. 884 do CC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 139, IV, e 537, caput e § 1º; CC/2002, art. 884.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., por meio de sua administradora judicial LASPRO CONSULTORES LTDA., contra a decisão proferida nos autos da fase de cumprimento de sentença que tramita perante a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0034532-74.2012.8.11.0041, movido por
Sebastião Hurtado da Rocha
.

A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão pagador do agravado, com o objetivo de viabilizar a retomada dos descontos em folha de pagamento referentes ao contrato nº 467103593.

Alega que, em razão da decretação de sua falência, encontra-se impedida de realizar diretamente tais descontos por meios administrativos, motivo pelo qual requer a atuação judicial nesse sentido.

Aduz, ainda, que a manutenção da situação atual configura enriquecimento ilícito por parte do agravado, uma vez que este teria se beneficiado da decisão judicial que limitou os descontos a 30% da remuneração líquida, mas deixou de arcar com a totalidade do débito após cessarem os descontos.

Em sede preliminar, a agravante postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, instruindo o recurso com balanço patrimonial datado de 31/12/2024, que evidencia patrimônio líquido negativo no montante de R$ 4.487.906,00.

Os embargos de declaração opostos contra a decisão que determinava o recolhimento do preparo recursal foram acolhidos para suprir omissão quanto à apreciação da gratuidade de justiça, a qual foi deferida para fins exclusivos de isenção do preparo.

O agravo foi regularmente recebido, sem atribuição de efeito suspensivo, diante da ausência de pedido expresso de tutela provisória recursal.

Intimado o agravado não apresentou contrarrazões e o Procurador de Justiça entendeu pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A questão diz respeito à negativa de expedição de ofício ao órgão pagador do agravado, com o fim de reativar os descontos em folha de pagamento relativos a contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes. A agravante alega que a medida é indispensável à quitação integral do débito, especialmente após a decretação de sua falência, o que lhe impede de operar mecanismos administrativos próprios das instituições financeiras.

Conforme consta dos autos, a sentença proferida na ação de conhecimento limitou os descontos oriundos de empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida do agravado, determinando, inclusive, o ofício à Secretaria de Administração do Estado para que procedesse à adequação do desconto.

Segundo a agravante, houve regular cumprimento da obrigação de fazer na fase inicial, porém, os descontos cessaram antes da integral quitação da dívida. Diante disso, requereu a expedição de novo ofício ao órgão pagador para retomada dos descontos até o adimplemento do saldo residual, o que foi indeferido pelo juízo de origem, sem fundamentação consistente, conforme sustenta a recorrente.

De fato, nos termos do art. 537, caput e §1º do CPC, as decisões judiciais que impõem obrigação de fazer são passíveis de medidas coercitivas e de reforço, com o objetivo de assegurar sua efetividade. No caso, a limitação do percentual de desconto não implicou, em momento algum, remissão do valor total do contrato, mas tão somente dilatação temporal no pagamento das parcelas, com modulação das prestações.

Assim, a cessação dos descontos antes da quitação integral importa em descumprimento parcial da sentença, a justificar a intervenção judicial para viabilizar o prosseguimento da obrigação na forma determinada judicialmente.

Some-se a isso o fato de que a agravante, em razão de sua falência, não detém mais capacidade operacional para realizar diretamente alterações em folha de pagamento dos devedores, estando, portanto, impedida de promover medidas administrativas para reimplantação dos descontos.

Tal circunstância impõe ao juízo de execução o dever de assegurar os meios necessários ao cumprimento integral da decisão transitada em julgado, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Negar a expedição de ofício ao órgão pagador, diante da incapacidade da massa falida de executar diretamente a providência, implica frustrar a própria autoridade da coisa julgada, esvaziando os efeitos práticos da decisão judicial e permitindo, de forma inadmissível, o inadimplemento do devedor.

Cumpre ainda ressaltar que a ausência de reimplantação dos descontos compromete o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, previsto no art. 884 do Código Civil, uma vez que o agravado, embora beneficiado pela redução da carga mensal de desconto, permanece inadimplente quanto à integralidade da dívida contraída, frustrando o interesse dos credores da massa falida.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício ao órgão pagador do agravado, com expressa ordem para que se proceda à reimplantação dos descontos em folha de pagamento relativos ao contrato nº 467103593, os quais deverão persistir até a integral quitação do saldo devedor remanescente, respeitado o limite de 30% da remuneração líquida, conforme sentença exequenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025